Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715278-06.2020.8.07.0009 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Suporte Construções Ltda Apelada: Prefer Impermeabilizantes Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Suporte Construções Ltda (Id. 67753282) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que rejeitou a impugnação à ação monitória e declarou constituído o crédito em favor da apelada. Por meio da petição referida no Id. 69918379 a advogada cadastrada nos autos como representante processual da apelante juntou comprovante de renúncia ao mandato que lhe foi outorgado. Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pelo representante legal da apelante (Id. 69918395). Em consulta aos autos do processo é possível constatar que a recorrente ainda não constituiu novo advogado para atuação na presente relação jurídica processual. Diante do exposto, determino a) a suspensão do curso do processo; e b) a intimação pessoal da apelante, por meio de seu representante legal, para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 76 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator